Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007071-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), WENDER ARCANJO DA SILVA - CPF: 805.404.491-72 (AGRAVANTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (AGRAVADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (AGRAVADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
LIMINAR INDEFERIDA
–
ALEGAÇÃO
DE
VEÍCULO COM DEFEITO – P
EDIDO
PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. A probabilidade do direito não se encontra satisfatoriamente demonstrada quando, apesar de indícios da existência de defeitos, há necessidade de instrução probatória para comprovar a efetiva natureza dos vícios alegados e sua correspondência com a cobertura prevista na garantia contratada.

3. O contrato de garantia estendida que expressamente exclui a disponibilização de carro reserva e estabelece limite máximo de reparo milita contra a pretensão antecipatória que busca justamente impor tal obrigação.

4. O lapso temporal considerável entre a aquisição do bem (fevereiro/2024) e o último problema relatado (janeiro/2025), além da prévia realização de reparos anteriores nas mesmas avarias, afasta a configuração do perigo da demora necessário à concessão da tutela de urgência.

5. A concessão de tutela antecipada que imponha às requeridas ônus financeiro significativo, sem prévia instrução probatória quanto à efetiva responsabilidade, pode configurar perigo de irreversibilidade com prejuízo desproporcional à parte contrária.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
WENDER ARCANJO DA SILVA
contra
a
decisão proferida na
Ação
de R
estituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais
e Pedido de Tutela de Urgência em Virtude de Vício Oculto no Produto

no

1006866-27.2025.8.11.0041
,
ajuizada em face de
SAGA
PANTANAL C
OMERCIO DE VE
Í
CULOS LTDA e
NOVOS SERVI
Ç
OS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilizar um veículo reserva do mesmo padrão e qualidade do veículo adquirido pelo agravante, até o deslinde da demanda.

Alega o recorrente que adquiriu em 02/02/2024 um veículo Fiat CRONOS HGT 1.8, 16V, FLEX AUT, seminovo, com 50.190 Km rodados, diretamente da concessionária, com garantia de motor e câmbio Saga de 1 ano.

Sustenta que passados 29 dias da aquisição, percebeu falhas técnicas recorrentes, com redução anormal do nível de água no radiador, sendo encaminhado para reparos praticamente um mês após sua retirada da concessionária e que, apesar de solicitar os devidos reparos, o problema persistia, denotando vício oculto no veículo, constatando posteriormente que a vareta do óleo indicava a quase total ausência do fluído no motor.

Argumenta que a oficina encaminhou a situação à ré para que fossem tomadas as providências necessárias à cobertura da garantia legal. Entretanto, foi negado atendimento, porém, à época, a sua advogada entrou em contato com a empresa e o “conserto” foi feito.

Alega que em janeiro do ano em curso (2025), quatro meses após o último reparo, o veículo novamente apresentou os mesmos problemas e a empresa
Gestauto
, que administra a garantia do veículo, limitou seu reparo ao valor de R$ 4.934,00, sob a alegação de que, com isso, atingiria o limite do valor previsto para garantia.

Relata que, diante dos constantes defeitos apresentados, o veículo se encontra parado há vários dias em posse das empresas rés, posto que se negam a resolver o reparo total do veículo/devolver o valor integral pago atualizado monetariamente.

Em razão disso, o agravante solicitou, administrativamente, que lhe fosse disponibilizado um veículo reserva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista que a ausência do carro vem lhe causando graves prejuízos em sua rotina, incluindo dificuldades para se locomover ao trabalho, levar sua filha de apenas 02 anos ä escola e compromissos pessoais.

Contudo, as agravadas se recusaram a cumprir essa obrigação. Diante da recusa, foi ajuizada ação pleiteando a antecipação dos efeitos da tutela para que as empresas disponibilizassem imediatamente um veículo reserva, até que o problema fosse definitivamente resolvido, visto que o veículo está em posse das empresas.

No entanto, o Juízo de origem indeferiu o pedido
.
Pondera que a decisão desconsiderou os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, ignorando que o prejuízo recai exclusivamente sobre o consumidor, a parte mais vulnerável na relação de consumo.

Com essas considerações, pugna pela concessão de liminar para deferir a tutela provisória de urgência postulada para determinar seja disponibilizado, em 48 horas, carro reserva com características semelhantes ao adquirido pelo agravante, até o julgamento da lide.

A liminar foi indeferida (ID. 274123867).

Em contrarrazões (ID
. 2
80443881), a
agravada

NOVOS
SERVI
Ç
OS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI

sustenta
em suma, que é apenas administradora da garantia mecânica e elétrica, conforme estipulado no Manual de Garantia, não sendo fornecedora ou fabricante do veículo.

Alega
, ainda, que o Manual de Garantia prevê expressamente o limite máximo de reparo, que já teria sido atingido pelo agravante após três acionamentos da garantia, além de não contemplar a disponibilização de carro reserva.

Requereu a manutenção da decisão agravada.

A agravada
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

não contrarrazoou, conforme certificado no ID. 290630387.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, em que pese os argumentos do agravante, não
se constata
, ao menos por ora, a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela pretendida.

Da análise dos autos, verific
a-se
que o veículo foi adquirido em 02/02/2024, com garantia de motor e câmbio de 1 ano oferecida pela
agravada
NOVOS SERVI
Ç
OS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI

(
Gestauto
Brasil), tendo apresentado os primeiros problemas após 29 dias de uso. Após os primeiros reparos, o veículo voltou a apresentar problemas em dezembro de 2024 e, posteriormente, em janeiro de 2025.

Consta dos autos que a

agravada
NOVOS SERVI
Ç
OS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI
(
Gestauto
Brasil)
, responsável pela administração da garantia, aprovou reparos nas duas primeiras ocorrências e, na terceira, ofereceu ao agravante o valor limite da garantia (R$ 4.934,00), proposta esta que inicialmente foi aceita pelo consumidor, mas posteriormente recusada.

Conforme bem pontuado pelo juízo de 1o grau
, embora existam indícios de avarias no veículo, há necessidade de demonstração do efetivo vício no automóvel, e se esse suposto vício
encontra-se
acobertado pela garantia contratada (motor e câmbio), o que demanda maior dilação probatória.

Verifica-se, ainda, que o Manual de Garantia, assinado pelo agravante, prevê expressamente os itens cobertos e não cobertos, além do limite máximo de
garantia para
reparo
s
.

Consta no referido manual que "a
Gestauto
Brasil não fornece a cobertura de defeitos/avarias que sejam decorrentes de desgastes naturais, em relação ao tempo de uso do veículo, não disponibiliza carro reserva no período em que o veículo com defeito/avaria esteja sendo reparado e não realiza a cobertura de itens que não estão garantidos nos
termos avençados" (ID. 280443887
).

Assim, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, não é possível afirmar com segurança jurídica se há obrigação das agravadas em fornecer um veículo reserva, considerando os termos do contrato firmado entre as partes, sendo necessária a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos, inclusive quanto à natureza do defeito apresentado e sua relação com a garantia contratada.

Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, ordenar o fornecimento de um carro substituto até o final do processo antes da manifestação da parte adversa ou da instrução probatória poderia ensejar grave prejuízo às agravadas, havendo a possibilidade de lhes imputar valores desproporcionais à sua efetiva responsabilidade.

Portanto, ausente a probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela de urgência, conforme preceituado no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025